Tribunal: TJMT
Processo: 1004727-52.2018.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004727-52.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DORVALINO RISPAR - CPF: 324.204.559-91 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA MOROTTI ALVES - CPF: 808.429.339-72 (ADVOGADO), PATRIK DE SOUZA ALVES - CPF: 061.592.661-44 (ADVOGADO), MARCELO ALVES VALDUGA - CPF: 365.587.459-68 (ADVOGADO), LUCINEIA DA SILVA RISPAR - CPF: 916.431.479-00 (AGRAVADO), ORIVAL ALVES - CPF: 096.244.739-00 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA MOROTTI ALVES - CPF: 808.429.339-72 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO FIORI - CPF: 128.805.587-00 (AGRAVADO), MARCELO ALVES VALDUGA - CPF: 365.587.459-68 (AGRAVADO), CILENE ALVES FIORI - CPF: 280.399.989-72 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), BRUNO ESTEVES STELLATO - CPF: 925.394.751-91 (AGRAVANTE), DENISE ESTEVES STELLATO - CPF: 481.606.873-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO ORIVAL ALVES (AGRAVADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORIVAL ALVES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO RECONHECEU PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, DA CELERIDADE, DA EFETIVIDADE DO PROCESSO, DA ECONOMIA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Em observância aos Princípios da Instrumentalidade dos Atos Processuais, da Economia Processual, da Celeridade, da Efetividade do Processo, do Aproveitamento dos Atos Processuais, que devem nortear a prestação jurisdicional, o fato de não ter sido reconhecida a preclusão consumativa, pelo fato de a parte agravada ter protocolado duas apelações, não tem, por si só, o condão de nulificar o ato, pois não gerou qualquer prejuízo para as partes, tampouco para o Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (id. 202571177) interposto por DENISE ESTEVES STELLATO e OUTROS, contra a decisão monocrática do Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho (id. 193801679), que
reconsiderou
a sua decisão monocrática anterior (id. 182692185), que inadmitiu o recurso de apelação da parte apelante, ora agravada.

Em suas razões, os agravantes alegam que:

- pelo fato do primeiro recurso de apelação interposto e, desentranhado dos autos a pedido do próprio causídico dos apelantes\agravados, para posterior protocolo de novo recurso, dá ensejo a preclusão;

- o ato de pedir o desentranhamento de recurso devidamente protocolado, é ação incompatível com o próprio interesse em recorrer, sendo contraditório o protocolo de nova peça processual após o pedido de retirada do próprio recurso do processo;

- admitir novo protocolo de recurso quando expressamente se pede o desentranhamento do processo da peça processual interposta, é beneficiar-se da própria torpeza, o que é vedado pela lei;

- há irregularidade na representação processual do
de cujus
Orival Alvez

- a procuração está vencida desde 20.08.2021, o que acarreta perda da capacidade postulatória;

- inexiste crédito a ser perseguido no inventário, pois não foi objeto de sucessão.

Desse modo, requer:

a-)
a reconsideração da decisão agravada, que admitiu a apelação dos agravados;

b-)
seja conhecida a questão preliminar contida nas contrarrazões da apelação, para extinguir o feito;

c-)
caso não seja acolhido os pedidos anteriores, seja o agravo interno incluído em pauta para julgamento pelo Colegiado, e a ele seja dado provimento, para que seja mantida a primeira decisão prolatada pelo então Relator, que inadmitiu o recurso de apelação (id. 182692185).

Contraminuta no id. 206585192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para possibilitar melhor análise da celeuma pelos pares, farei um resumo do conteúdo das decisões, objeto da irresignação das partes, e os seus desdobramentos.

Na data de 19.06.2023, o Juízo singular exarou a sentença (id. 178279774).

Em 10.07.2023 (id. 178279778) os apelantes, ora agravados, apresentaram dois recursos de apelação, um seguido do outro e, a pedido do apelante, o primeiro foi desentranhado (id. 178279778).

Intimados, os apelados, ora agravantes, na data de 03.08.2023, apresentaram as contrarrazões ao apelo (id. 178279781), sendo que, em preliminar, aduziram:
preclusão consumativa
, em razão do protocolo de dois recursos,
irregularidade
na representação processual e
ausência
de capacidade postulatória.

Em decisão monocrática de 19.09.2023 (id. 182692185), o então Relator, acolheu a preliminar de preclusão consumativa, e
não conheceu
do recurso de apelação.

A parte DORVALINO RISPAR e OUTROS, neste momento, apelantes\agravados, nessa ocasião, interpôs agravo interno (id. 186014153), sendo devidamente contrarrazoado (id. 190583670).

Na data de 05.12.2023, em segunda decisão monocrática (id. 190583670), o então Relator, em de juízo de retratação, deu provimento àquele agravo interno, cujo o dispositivo restou assim exarado:

(...)

Por tais aspectos,
em juízo de retratação positivo
,
revogo a decisão anterior
e, chamando o feito à ordem, determino que sejam feitas pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, as seguintes providências:

1. Que seja entranhado nos autos o primeiro recurso de apelação cível apresentado pelos apelantes - Espólio de OLIVAL ALVES e OUTROS.

2. A seguir, que seja dado visto à parte contrária – DENISE ESTEVES STELLATO e OUTROS para, no prazo apresentar a contraminuta recursal.

Determino que, com baixa nos registros aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que este feito retorne ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição para as providências acima
.

E, cumpridas as formalidades aqui determinadas, os autos retornem ao Tribunal de Justiça para seu regular processamento.

Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

Dessa decisão, a parte DENISE ESTEVES STELLATO e OUTROS, neste momento, apelados\agravantes interpuseram o presente agravo interno (id. 202571177), onde pretendem a manutenção da primeira decisão monocrática, que não admitiu o recurso.

Feitas essas digressões, entendo que o recurso não comporta provimento.

Não obstante seja incontroverso, o fato de que ocorreram o protocolo de 02 (duas) apelações, sendo que a primeira foi desentranhada a pedido dos apelantes, e a segunda protocolada horas depois (no mesmo dia), o que, invariavelmente ocasionaria a preclusão, tal fato, por si só, não redundou em qualquer prejuízo às partes, bem como, ao processo.

Isso porque, a primeira apelação interposta, e logo em seguida, desentranhada, sequer chegou ao conhecimento do Juiz e da parte apelada, ora agravante, além disto, a atual peça de apelo, já foi devidamente contraminutada, com argumentos que, inclusive foi objeto de apreço pelo Relator, quando da prolação da 1ª decisão monocrática (id. 182692185).

Assim, não havendo demonstração de prejuízo proveniente do ato reputado maculado, não há que se falar em preclusão e, por conseguinte em eventual nulidade, conforme preconiza o Princípio da Instrumentalidade das Formas, prevista no art. 277 do CPC, que preceitua: “
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”
.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

[...]

7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015.

8.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade.
É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas.

9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade
. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença.

10."A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" ( AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018).

Dessa feita, com a devida vênia ao entendimento do esposado na decisão agravada, entendo que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução da controvérsia, até porque este é, efetivamente, o interesse de quem procura a Justiça, de modo que a demora no deslinde do processo não se justifica.

Assim, considerando os Princípios que regem o processo civil, entre eles a Instrumentalidade das Formas, da Celeridade, da Efetividade do Processo, do Aproveitamento dos Atos Processuais, da Economia Processual, que devem nortear a prestação jurisdicional, não se pode dar primazia ao formalismo em detrimento da efetividade do processo, com base nisto, entendo que a decisão agravada merece reparos no que toca às determinações, pois o reencardenamento da primeira apelação é desnecessário, uma vez que a finalidade já foi preenchida pela segunda apelação, muito menos, é necessária a intimação da parte para contrarrazoá-la, pois tal providência, já foi realizada.

Por essa razão, considerando que o feito já se encontra apto à julgamento, a medida pertinente no caso em deslinde, que melhor atende às normas jurídicas e senso de justiça, principalmente diante da ausência de prejuízo para as partes, é julgar o mais breve possível, o recurso de apelação.

Por fim, quanto aos demais pedidos feitos pelos agravantes (irregularidade na representação processual do
de cujus
Orival Alvez, procuração vencida e inexistência de crédito a ser perseguido no inventário), não os conheço, uma vez que não foram objetos de apreciação na decisão monocrática, tampouco mencionadas pelo Relator na decisão agravada e, serão, ao tempo e modo, analisadas na apelação.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta,
NEGO PROVIMENTO
.

Não havendo irresignações, inclua-se o recurso de apelação em pauta para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024